Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712431-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO NUNES PERES, MAURICIO COELHO MADUREIRA, HEILONN DE SOUSA MELO PACIENTE: DARCIO LUIZ COSTA ELOI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Os advogados Heilonn de Souza Melo, Bruno Nunes Peres e Maurício Coelho Madureira impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de DÁRCIO LUIZ COSTA ELOI, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, sob a alegação de manutenção da prisão preventiva de forma ilegal, mesmo com alteração do cenário fático-processual que gerou a insubsistência dos motivos da custódia cautelar. Em decorrência da prisão, a defesa do paciente impetrou o HC 0706021-76.2023.8.07.0000, no qual alegava suposta ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. O referido writ foi conhecido, tendo a ordem sido denegada. Dessa forma, os impetrantes formularam novo pedido de revogação da prisão (ID 45332764), sob o fundamento de que haveria fato novo e superveniente apto a tornar insubsistente a prisão. O Juízo a quo indeferiu o pleito (ID 45332762). Daí o presente Habeas Corpus, onde os impetrantes sustentam que a prisão cautelar é inadmissível e ilegal e que a decisão que a determinou não apresenta fundamentação e nem individualização em relação à conduta do paciente e que os novos fatos ensejam o afastamento da medida cautelar. Alegam que na primeira decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, o fundamento de maior envergadura foi a existência de indícios acerca do cometimento do suposto delito de porte ilegal de arma de fogo e que o próprio MP, não vislumbrando a existência de mínimos indícios de autoria e materialidade quanto ao delito, manifestou pela promoção de arquivamento do inquérito policial. Com isso, aduzem que se a causa subjacente que fomentou o raciocínio adotado pelo Magistrado quando da prolação do decreto de prisão não mais subsiste, não há motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Sustentam que, quando do oferecimento da denúncia acusatória, foram imputados ao paciente o cometimento, em tese, dos delitos capitulados no artigo 147-A e 344, do Código Penal, e 311, do Código de Trânsito Brasileiro, os quais, em razão da diminuta gravidade, possuem resposta penal branda, que sequer atraem eventual juízo de censura na forma de reclusão. Ainda, afirmam que os tipos penais sequer possuem pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos, desautorizando a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, do Código de Processo Penal. Ademais, questionam a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, alegando que o Juízo se baseou em fundamentos abstratos relacionados à questão de ordem pública, não havendo, no caso, qualquer gravidade concreta. Dizem que o paciente possui requisitos favoráveis para a liberdade. Questionam, também, a atuação do Ministério Público como investigador no caso. Por fim, aduzem estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar. Dizem que o fumus boni iuris se encontra no fato do paciente estar com restrição de liberdade fundada em decisão despida de justa causa e fundamentação idônea, sobretudo em razão de fato novo, que alterou o quadro fático da investigação e afastou a pretensa periculosidade concreta. Nesse sentido, ainda dizem que a decretação da prisão preventiva se deu sem o necessário esclarecimento pormenorizado dos fatos. Sustentam que o periculum in mora é evidenciado pela própria restrição de liberdade do Paciente, o qual está privado de exercer seu direito ambulatorial, de maneira antecipada e desarrazoada, violando o seu direito constitucional de ir e vir sem a devida justa causa. Dessa forma, requerem seja concedida medida liminar, restituindo ao paciente o direito à liberdade, revogando a prisão cautelar decretada na origem, com a substituição por medidas cautelares distintas da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer seja determinado monitoramento eletrônico do paciente, com a fixação de medidas cautelares outras, como o dever de não se aproximar do ofendido, e de comparecimento mensal ao Juízo. No mérito, pedem que seja confirmada a liminar para definitivamente conceder a ordem, a fim de assegurar o status libertatis do paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Inicialmente, destaco que, no presente caso, é possível verificar que os impetrantes apresentam algumas alegações quase idênticas às já apresentada por ocasião da impetração do HC 0706021-76.2023.8.07.0000, devidamente fundamentadas pelo acordão n. 1674930, que conheceu o Habeas Corpus e denegou a ordem pleiteada nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREÇÃO PERIGOSA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE A SER ANALISADA EM INCIDENTE PRÓPRIO. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. As condutas verificadas são suficientes para demonstrar a periculosidade do ora paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, que foi afetada pelas graves circunstâncias demonstradas. Ademais, resta caracterizado o risco de reiterações delitivas e de ofensa grave iminente à vítima. 2. O paciente demonstra audácia e destemor em atingir a vítima, promotor de justiça, seja mediante perseguição ou ameaça, sendo plausível o entendimento da julgadora pela clara insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. 3. Há informações nos autos originários no sentido de existirem fortes indícios de que o paciente estaria orientando a destruição de provas e praticando atos com a intenção de tumultuar o processo. Tendo tal fato ensejado aditamento por parte do MP para acrescentar a prática do delito de coação no curso do processo, restam reforçados os requisitos da preventiva. 4. A alegação de inimputabilidade do paciente deve ser apreciada em incidente de insanidade mental, a ser instaurado na vara de origem, não havendo que se falar em internação psiquiátrica dentro do presente remédio constitucional, tendo em vista o reduzido grau de cognoscibilidade admitido em sede de Habeas Corpus. 5. A prisão cautelar não viola o Princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. 6. Quando estiverem presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. 7. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1674930, 07060217620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, tendo naquela ocasião sido verificado que a prisão do paciente não caracterizava qualquer constrangimento ilegal e que havia sido demonstrada a necessidade de que a medida cautelar extrema fosse aplicada, tenho que não é possível a reanálise da matéria tratada, de modo que ratifico os fundamentos apresentados por ocasião do HC anteriormente analisado, não conhecendo dos pedidos do impetrante nesse sentido. Por outro lado, os pontos contemporâneos apresentados na inicial se referem a uma possível alteração do panorama processual tendo em vista que o MP, não vislumbrando a existência de mínimos indícios de autoria e materialidade quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, se manifestou pela promoção de arquivamento do inquérito policial, ainda que tal delito tenha sido o fundamento de maior envergadura para a decretação da prisão. Ainda, alega que os crimes pelos quais foi o paciente denunciado (artigo 147-A, e 344, do Código Penal, e 311, do Código de Trânsito Brasileiro), em razão da diminuta gravidade, possuem resposta penal branda, que sequer atraem eventual juízo de censura na forma de reclusão e que tais tipos penais sequer possuem pena em abstrato superior a 4 (quatro) anos, desautorizando a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, do Código de Processo Penal. Também questionam a atuação do Ministério Público na investigação do caso. Nesses pontos, vejamos. A decisão que indeferiu a revogação da prisão e é objeto do presente HC se deu nos seguintes termos (ID 45332762): “(...) Note-se que o simples arquivamento de procedimento inquisitivo quanto ao suposto crime de porte ilegal de arma de fogo não tem o condão de alterar o fundamento levado em conta para o decreto da prisão preventiva do requerente, sendo que, inclusive, foi denunciado pela prática de crime de coação no curso do processo. Infere-se, tomando-se como base os tipos penais incriminadores imputados ao requerente, a possibilidade da prisão preventiva, na medida em que, as penas cumuladas, são de reclusão e superiores a 04 (quatro) anos, atendendo, pois, ao comando inserto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Em relação ao argumento de que, num eventual juízo de reprovação, o cumprimento da pena privativa de liberdade seria em regime menos gravoso o da custódia preventiva, sua análise se mostra açodada, sendo necessário o devido trâmite processual, a adequação da conduta a ser atribuída ao requerente, para que, se procedente a pretensão punitiva estatal, estabelecer-se dentre os critérios legais a expiação e o regime para o seu cumprimento. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive, como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DÁRCIO LUIZ COSTA ELOI, qualificado nos autos, para fins de resguardo da ordem pública.” Pois bem. O Magistrado a quo corretamente fundamentou que, “tomando-se como base os tipos penais incriminadores imputados ao requerente, a possibilidade da prisão preventiva, na medida em que, as penas cumuladas, são de reclusão e superiores a 04 (quatro) anos, atendendo, pois, ao comando inserto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal”. O fato de cada uma das incidências penais imputadas ao paciente não ter individualmente pena máxima em abstrato superior a 4 anos não afasta a possibilidade de decretação da prisão preventiva e nem a torna ilegal, se, somadas, as penas ultrapassarem o referido quantum. Também o fato de não se tratar de medida de reclusão não impede a decretação preventiva. Nesse sentido tem decidido esta Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO (CINCO VEZES) E AMEAÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do cabimento da prisão por se tratar de crimes cujas penas máximas abstratas somadas superam quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade das condutas e da reiteração criminosa. (Acórdão 1328629, 07062259120218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Assim, não há que se falar em ilegalidade por descumprimento do art. 313 do CPP. Ademais, destaco que a decisão que determinou a prisão do paciente não se deu com fundamentos exclusivos no possível cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo, mas também no sentido de que encontrava-se caracterizado o binômio necessidade-adequação da prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública, por constar nos autos elementos probatórios da possível participação do paciente nos crimes de ameaça, perseguição, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa e, também, pela gravidade do modus operandi e pela notória possibilidade de reiteração delitiva constatada até mesmo pelo seu próprio genitor. Dessa forma, conforme fundamentado na decisão impugnada, o fato de ter sido arquivado o procedimento inquisitivo relacionado ao crime de porte ilegal de arma de fogo não faz, por si só, com que a medida cautelar perca seus fundamentos e se torne ilegal. Ora, a prisão se deu por uma série fundamentada de circunstâncias, inclusive, restou destacado no último HC que havia informações nos autos originários sobre fortes indícios de que o paciente estaria orientando a destruição de provas e praticando atos com a intenção de tumultuar o processo, tanto que houve aditamento por parte do MP para acrescentar a prática do delito de coação no curso do processo. Ou seja, são várias as circunstâncias que ensejaram a prisão do paciente e que foram devidamente fundamentadas, tanto na decisão que ensejou a cautelar quanto na que a manteve. Desse modo, não verifico, a princípio, qualquer ilegalidade a ser sanada nesse ponto. A manutenção da prisão, no momento, é a medida que entendo melhor atender as necessidades do caso. Diante do exposto, e por essas razões, INDEFIRO a liminar pretendida, mantendo a segregação cautelar do paciente em prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador